Tribunal: STF
Processo: HC 182023
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 560.711/SP - eDOC 7):
    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consigna a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada, para aferir o requisito subjetivo da progressão". Tal prova técnica pode ser determinada pelo magistrado de primeiro grau, ou mesmo pela Corte estadual, diante das circunstâncias do caso concreto e adequada motivação, para formação de seu convencimento. 2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça de origem entendeu que persiste a exigência da avaliação do condenado por equipe multidisciplinar (exame criminológico), diante da vida carcerária conturbada do paciente – prática de falta de natureza grave no curso da execução penal. 3. Inexistência, portanto, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental não provido.
    Alega a defesa que: a) o paciente preenche os requisitos legais para progredir ao regime semiaberto; b) em 08.11.2019, o Juízo da Execução determinou a realização de exame criminológico com base na gravidade abstrata do delito; c) transcorridos quase 120 dias, o paciente ainda não teve seu pleito apreciado, o que viola a razoabilidade e o seu direito à razoável duração do processo.
     Pugna pela concessão da ordem para que seja cassada a decisão que determinou a realização do exame, “devendo ser julgado o benefício de progressão ao regime semiaberto com base nos requisitos previsto em lei (lapso e bom comportamento carcerário)” 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    O impetrante alega constrangimento ilegal, porém não acostou aos autos os documentos indispensáveis para aferição da suposta ilegalidade.
    Com efeito, olvidou-se de instruir a impetração com cópia do inteiro teor do acórdão proferido pelo STJ.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente